Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-61.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010211-61.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RHINA COSTA - CPF: 045.129.591-90 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ACORDO QUITADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento de cobranças indevidas e de forma reiterada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010211-61.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrido(s):

Rhina Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de sub judice; b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

No presente caso à parte Autora alega, em síntese, que é titular de um cartão de crédito administrado pela empresa Ré, tendo quedado inadimplente para com o pagamento das faturas, razão pela qual celebrou acordo com a Ré, por meio do Portal Serasa, ficando acordado o seguinte: Para quitar totalmente sua dívida a Requerente pagaria o valor de R$ 637,68(Seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), através de 3(três) parcelas, nos valores de R$ 212,56.

Afirma que realizou o pagamento das parcelas, conforme comprovante de pagamentos anexados a exordial, no entanto, mesmo após a quitação, a Requerida enviou boletos de cobrança nos valores de R$3,64, o qual foi pago pela Autora, posteriormente, recebeu outro boleto no valor de R$216,49. Aduz que passou a receber diversas ligações/SMS de cobranças, além de ameaças de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e na tentativa de solucionar o problema, entrou em contato pela via administrativa informando a situação para que cessassem as cobranças, mas não obteve êxito.

Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora anteriormente havia formalizado acordo com a Ré para a quitação da dívida de seu cartão de crédito, no entanto, sem qualquer justificativa, a Autora deixou de efetuar o pagamento de algumas parcelas do acordo.

Assevera que o novo acordo citado nos autos foi realizado no Portal Serasa e que houve alteração na data de vencimento, o qual foi lançado para o dia 01 de cada mês, logo, quando a Autora realizou o pagamento da primeira parcela esta já se encontrava com 05 (cinco) dias de atraso, diante disso, os encargos e IOF gerados pelo atraso foram lançados na fatura seguinte.

Devido alteração da data de vencimento, não foi gerado fatura no mês de maio/2022, tendo em vista que o sistema estava adequando a nova data. Assim a fatura seguinte foi gerada com data de vencimento em 01/06/2022 no valor de R$ 216,49, a qual foram realizados 2 pagamentos, sendo o 1o pagamento realizado no dia 20/05/2022 no valor de R$ 212,56 e o 2o pagamento foi realizado no dia 13/06/2022 no valor de R$ 3,81 através do acordo realizado com a Paschoalloto.

Em sede recursal a empresa Recorrente pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a adequação do quantum indenizatório.

Pois bem. Analisando os autos, extrai-se que a parte Autora, de fato, realizou acordo pelo Serasa, em 25/03/2022, cuja parcelas são datadas em 29/05/2022, constando como adimplidas, conforme colaciono abaixo:

Em que pese as alegações da empresa Ré, verifico que não restou devidamente comprovada as alegações da empresa Ré, qual seja, a alteração de data de vencimento e acordo realizado com a Paschoalloto, ônus que incumbia à parte Ré comprovar, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Cumpre destacar que nos áudios colacionados a exordial, resta demonstrado as tentativas de resolução pela via administrativa por parte da Reclamante, pois esta informa a atendente que realizou acordo no Serasa, bem como procedeu com o pagamento corretamente e questionada a licitude das cobranças realizadas, bem como indaga a atendente a respeito de outras tentativas de resolução pela via administrativa, pois não conseguia contato telefônico no número que lhe era repassado para fins de suspender as cobranças reiteradas.

O recebimento de ligações telefônicas, e-mails e SMS, após a quitação da dívida, causam incômodos e aborrecimentos, somado ao fato de que houve tentativas de resolução pela via administrativa não atendidas, fato que configura a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso não restou comprovado que a consumidora sofreu outros dissabores além de não conseguir solucionar o problema administrativamente e nem que teve o seu nome negativado em razão dos débitos ora questionados.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023